Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. CLÁUSULA AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.